Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Localização. Pedido de consulta ao cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED). Medida executiva atípica. Inutilidade da providência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), no curso de execução de título extrajudicial. A agravante alegou esgotamento das tentativas de constrição de bens e buscava informações sobre vínculos empregatícios e remuneração dos executados, visando penhora parcial de salários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de consulta ao CAGED configura violação ao princípio da cooperação processual; e (ii) avaliar a utilidade e efetividade da medida solicitada para a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige atuação colaborativa entre as partes e o Judiciário, assegurando a efetividade e justiça na prestação jurisdicional.
4. Medidas executivas atípicas, como a consulta ao CAGED, somente se justificam quando demonstrada sua necessidade e utilidade, bem como o esgotamento das vias ordinárias de pesquisa de bens.
5. Não há comprovação de que as medidas típicas tenham sido esgotadas e que a medida solicitada traria efetividade à execução, considerando que eventuais rendimentos seriam detectados pelos sistemas bancários já acessados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Medidas executivas atípicas, como a consulta ao sistema CAGED, devem ser deferidas apenas quando esgotados os mecanismos tradicionais e comprovada sua efetividade para a satisfação do crédito.